Tribunal: CARF
Processo: 13005.902029/2015-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13005.902029/2015-14
ACÓRDÃO
3302-015.682 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAROLINA SOIL DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
AQUISIÇÃO DE INSUMOS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. VEDAÇÃO AO
CRÉDITO.
É vedado o aproveitamento de créditos relativos à aquisição de bens ou
serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive quando
utilizados como insumo em produtos sujeitos à alíquota zero, nos termos
do art. 3o, §2o, II, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, c/c o art. 1o
da Lei no 10.925/2004.
PAGAMENTO INDEVIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
A pretensão de restituição de valores supostamente pagos indevidamente
na importação não pode ser analisada no âmbito de PER/DCOMP
fundamentado em créditos da não cumulatividade, por se tratar de pedido
de natureza jurídica diversa, que demanda formulação em procedimento
próprio.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do Despacho Decisório e, no mérito, negar provimento ao Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.682 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.902029/2015-14
2
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Winderley Morais Pereira, Louise Lerina Fialho, Marina Righi
Rodrigues Lara e Lázaro Antônio Souza Soares.

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER), no valor de R$
25.686,88, referente a créditos da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
COFINS, apurados no regime não cumulativo, relativos ao 2o trimestre de 2007.
A fiscalização indeferiu integralmente o referido pedido, em razão das seguintes
constatações:
(i)
inconsistência entre os valores informados no Pedido Eletrônico de
Ressarcimento (PER) e aqueles declarados nos Demonstrativos de Apuração
de Contribuições Sociais (DACON), tendo sido identificado crédito vinculado
igual a zero nas declarações correspondentes;
(ii)
inexistência de operações que justificassem a apuração do crédito
informado, tendo em vista que a atividade da contribuinte consiste na
produção e/ou revenda de adubos e fertilizantes e suas matérias-primas,
sujeitos à alíquota zero de PIS/COFINS, nos termos do art. 1o da Lei no
10.925/2004;
(iii)
vedação ao aproveitamento de créditos relativos à aquisição de bens ou
serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, nos termos do art. 3o,
§2o, inciso II, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003;
(iv)
ausência de comprovação da liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado, diante da inexistência de documentação ou escrituração que
evidenciasse a origem dos créditos declarados.
Inconformada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade,
alegando, em síntese:
(i)
nulidade do Despacho Decisório, por ausência de motivação adequada e
cerceamento do direito de defesa, sob o argumento de que não teria sido
previamente intimada a apresentar esclarecimentos e documentos
comprobatórios das operações que deram origem ao crédito;
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.682 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.902029/2015-14
3
(ii)
violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da verdade
material, sustentando que a autoridade fiscal teria se limitado à análise de
informações constantes nos sistemas informatizados (EFD e DACON), sem
oportunizar a produção de provas;
(iii)
equívoco no preenchimento do DACON, especialmente quanto à vinculação
das receitas aos créditos apurados, afirmando que tal erro não poderia
afastar o direito creditório;
(iv)
direito ao reconhecimento de crédito em razão de recolhimento indevido de
PIS e COFINS sobre matérias-primas importadas, defendendo que tais
valores foram exigidos no momento do desembaraço aduaneiro;
(v)
possibilidade de reconhecimento do crédito sob a ótica de pagamento
indevido, ainda que não tenha sido utilizado o instrumento adequado para
tanto, invocando o princípio do formalismo moderado e a vedação ao
enriquecimento sem causa da Fazenda Nacional.
A 5a Turma da DRJ de Ribeirão Preto, por meio do Acórdão no 14-105.701, julgou a
manifestação de inconformidade improcedente, nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/04/2007
a 30/06/2007 NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO PRÉVIA.
DESNECESSIDADE.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelo interessado e o seu direito de resposta ou de reação se
encontraram plenamente assegurados.
No processo administrativo fiscal de restituição, ressarcimento e compensação a
legislação não impõe intimação prévia ao contribuinte para manifestação na fase
instrutória, que se encerra com o Despacho Decisório. A partir de então, a ampla
defesa e o contraditório são assegurados no contencioso administrativo.
ACÓRDÃOS PROFERIDOS PELO CARF. EFEITOS E ABRANGÊNCIA.
Os Acórdãos do CARF, por não constituírem normas complementares à legislação
tributária, não possuem caráter normativo nem vinculante.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007 AQUISIÇÃO. PRODUTO
SUJEITO A ALÍQUOTA ZERO. CRÉDITO. VEDAÇÃO.
É vedado o aproveitamento de crédito relativo à aquisição de produto sujeito à
alíquota zero, nos termos do § 2o, inciso II, do art. 3o da Lei no 10.833/2003 e da
Lei n° 10.637/2002.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E
CERTEZA. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. ÔNUS DA PROVA No âmbito dos
pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, é ônus do contribuinte a
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.682 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.902029/2015-14
4
comprovação da existência do direito creditório pleiteado, o qual deve ser
indeferido se não comprovada sua liquidez e certeza. É igualmente do
contribuinte o ônus da prova dos créditos da não cumulatividade, que servem
para reduzir o valor do tributo a ser pago e podem ainda, nos casos previstos em
lei, ser objeto de pedido de ressarcimento ou ser utilizados em compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Devidamente intimada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário alegando,
basicamente, os mesmos argumentos trazidos em sua Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
1. Da preliminar de nulidade do Despacho Decisório
Quanto a este ponto, sustenta a Recorrente a nulidade do Despacho Decisório, ao
argumento de que a autoridade fiscal teria indeferido o Pedido de Ressarcimento sem a devida
fundamentação e sem prévia intimação para apresentação de documentos comprobatórios das
operações que deram origem ao crédito, o que configuraria cerceamento do direito de defesa e
afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da verdade material.
Alega, ainda, que a decisão teria se limitado à análise de informações constantes
nos sistemas eletrônicos da Receita Federal (DACON e EFD-Contribuições), desconsiderando os
documentos apresentados e deixando de exercer o dever de diligenciar para esclarecimento dos
fatos.
No entanto, como bem destacou a DRJ, não se verifica nulidade no caso concreto.
Não há previsão legal que imponha à autoridade fiscal a obrigatoriedade de intimação prévia do
contribuinte antes da prolação do despacho decisório. A autoridade administrativa pode formar
sua convicção com base nas informações declaradas pelo próprio sujeito passivo nos sistemas
oficiais, inexistindo vício quando a decisão explicita os fundamentos que levaram ao
indeferimento do crédito pleiteado.
De toda forma, a ausência de intimação prévia do sujeito passivo não implicou
qualquer prejuízo ao contribuinte, posto que, como se verifica nos autos, a defesa e o devido
processo legal foram plenamente garantidos.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.682 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.902029/2015-14
5
A contribuinte foi regularmente cientificada do indeferimento do pedido de
ressarcimento e da não homologação da compensação, tendo apresentado tempestivamente
Manifestação de Inconformidade, na qual rebateu de forma detalhada todas as glosas efetuadas
pela autoridade fiscal.
Ressalte-se, ademais, que os créditos não homologados foram originalmente
declarados pelo próprio contribuinte em suas obrigações acessórias (DACON), o que evidencia que
detinha pleno conhecimento das matérias objeto de glosa, bem como dos valores e fundamentos
envolvidos.
Assim, não se verifica qualquer cerceamento do direito de defesa ou violação ao
devido processo legal, uma vez que foi assegurado ao contribuinte o exercício do contraditório em
momento oportuno, inexistindo demonstração de prejuízo concreto apto a ensejar a nulidade do
ato administrativo.
2. Da existência de equívoco no preenchimento do DACON
Quanto a este ponto, sustenta a Recorrente que teria ocorrido mero erro formal no
preenchimento das fichas relativas à vinculação das receitas aos créditos apurados, afirmando que
as declarações foram posteriormente retificadas e que tal equívoco não poderia obstar o
reconhecimento de direito creditório efetivamente existente.
Todavia, como corretamente assentado pela instância a quo, os demonstrativos
retificadores foram considerados na análise fiscal, não havendo falar em desconsideração das
declarações transmitidas. Ademais, a inconsistência verificada não se limita a erro material ou
inexatidão de digitação, mas diz respeito à própria natureza e admissibilidade dos créditos
informados.
Nos termos do art. 32 do Decreto no 70.235/1972, apenas as inexatidões materiais
decorrentes de lapso manifesto ou erro de cálculo podem ser corrigidas sem alteração do mérito
da controvérsia. No caso dos autos, entretanto, a discussão envolve o enquadramento jurídico dos
créditos pleiteados, o que extrapola o conceito de erro formal sanável.
Ressalte-se que a sistemática de apuração da não cumulatividade da COFINS impõe
ao contribuinte o dever de correta escrituração e declaração dos créditos, sendo ônus do sujeito
passivo comprovar a liquidez e certeza do direito creditório invocado. A mera alegação de
equívoco no preenchimento do DACON, desacompanhada de prova robusta apta a infirmar as
conclusões da fiscalização, não tem o condão de afastar as glosas efetuadas.
Nesse contexto, verifica-se que a decisão da DRJ analisou adequadamente a matéria
e concluiu, de forma fundamentada, pela manutenção das glosas decorrentes das inconsistências
entre o PER/DCOMP e os valores declarados no DACON.
Diante do exposto, voto por rejeitar a alegação de erro formal no preenchimento do
DACON, mantendo-se, nesse ponto, a decisão recorrida.

Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.682 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.902029/2015-14
6

3. Do mérito
3.1. Dos créditos na aquisição de matérias-primas de adubos e fertilizantes –
alíquota zero
A controvérsia cinge-se à possibilidade de aproveitamento de créditos de PIS/Pasep
e Cofins relativamente às aquisições de matérias-primas importadas destinadas à produção de
adubos e fertilizantes.
Sustenta a Recorrente que houve efetivo recolhimento de PIS-Importação e Cofins-
Importação quando do desembaraço aduaneiro, razão pela qual teria direito ao creditamento, ou,
alternativamente, à restituição/compensação dos valores pagos, sob pena de afronta ao princípio
da não cumulatividade.
No entanto, como bem decidiu a DRJ, a glosa promovida pela fiscalização encontra
amparo em expressa vedação legal, prevista no art. 3o, § 2o, inciso II, das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003, segundo o qual não dará direito a crédito a aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive quando utilizados como insumo em produtos
sujeitos à alíquota zero.
O art. 1o, inciso I, da Lei no 10.925/2004 estabelece a redução a 0% das alíquotas da
contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes na importação e sobre a receita bruta de
venda no mercado interno de adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31 da TIPI e suas
matérias-primas. Assim, tratando-se de bens alcançados por alíquota zero, a legislação afasta
expressamente o direito ao crédito, não cabendo ao intérprete afastar comando normativo claro
sob invocação genérica do princípio da não cumulatividade, cuja aplicação se dá nos estritos
termos da lei.
Cumpre observar que o eventual recolhimento indevido na importação não tem o
condão de converter operação legalmente não creditável em hipótese geradora de crédito da não
cumulatividade. A sistemática do crédito pressupõe previsão legal específica, inexistente na
hipótese.
Ademais, ao sustentar que, caso não reconhecido o crédito, deveria ser admitida
restituição por pagamento indevido, a Recorrente altera a natureza jurídica do pedido
originalmente formulado. O PER/DCOMP foi fundamentado em créditos da sistemática não
cumulativa, e não em repetição de indébito. A eventual restituição de valores pagos
indevidamente constitui pretensão autônoma, que demanda formalização em instrumento
próprio, não podendo ser analisada nesta sede sob pena de indevida ampliação do objeto litigioso.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste ponto,
mantendo-se a glosa dos créditos relativos às aquisições de matérias-primas importadas
destinadas à produção de adubos e fertilizantes, por expressa vedação legal.

Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.682 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.902029/2015-14
7

4. Dispositivo
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do Despacho Decisório e,
no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 303
DF CARF MF
Original